Tribunal: STF
Processo: HC 71047
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
DOCUMENTOS QUE TERIAM SIDO OFERECIDOS FORA DO PRAZO FIXADO NO ART.
475 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
          O  ART.  475  DO  CPP  VEDA  A  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  SEM
OPORTUNIDADE A QUE A PARTE CONTRARIA, TOMANDO CONHECIMENTO PREVIO DE
SEU CONTEUDO, POSSA CONTRADITA-LAS EM PLENÁRIO DO JÚRI.
          NA ESPÉCIE, AS PECAS LIDAS PELA ACUSAÇÃO DURANTE O
JULGAMENTO NÃO INOVARAM A MATÉRIA FATICA SUBMETIDA AO EXAME DOS
JURADOS, JA QUE INTEGRANTES DE OUTROS PROCESSOS ALUSIVOS A ACUSADOS
DIVERSOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE PODE COGITAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.